Tribunal: TJSP
Processo: 1006669-43.2022.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Saúde – Portador de "Doença Arterial Coronariana Crônica - I.25, Infarto Antigo do Miocárdio com implante de Stent em artéria I.25, Diabetes E-11, e Fibrilação atrial I.48" – Medicamento e insumos – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito à vida e à saúde, a ordem deve ser concedida – Aplicabilidade à espécie da tese firmada por ocasião

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Saúde – Portador de "Doença Arterial Coronariana Crônica - I.25, Infarto Antigo do Miocárdio com implante de Stent em artéria I.25, Diabetes E-11, e Fibrilação atrial I.48" – Medicamento e insumos – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito à vida e à saúde, a ordem deve ser concedida – Aplicabilidade à espécie da tese firmada por ocasião do julgamento do Tema n.o 106/STJ – Sentença reformada – Recurso provido.